Tribunal: TJMT
Processo: 1015785-70.2021.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015785-70.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Habeas Corpus - Cabimento, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JACIARA (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), DIOGO APARECIDO RODRIGUES GUADAGNIN - CPF: 018.576.861-01 (IMPETRANTE), ALINE ALVES MOREIRA - CPF: 136.674.277-00 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI, VENCIDO O RELATOR QUE A CONCEDEU.

E M E N T A

HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA – ART. 129, §9º, DO CP, EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E/OU FAMILIAR CONTRA A MULHER – ALEGADA AUSÊNCIA DE PRÉVIO DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA – IRRELEVÂNCIA – PACIENTE QUE POSSUI PROCESSO EXECUTIVO DE PENA – CONFIGURADA A HIPÓTESE DE ADMISSIBILIDADE DO ART. 313, II, DO CPP – FUNDADO RECEIO DE REITERAÇÃO DELITIVA QUE AUTORIZA A MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – ENUNCIADO ORIENTATIVO N.º 06 DA TCCR/TJMT – ORDEM DENEGADA.

No caso em exame está presente a condição de admissibilidade da prisão preventiva prevista no inciso II do art. 313 do CPP, pois o paciente responde a processo executivo de pena, e em sendo reincidente, torna-se despicienda a inocorrência de prévio descumprimento de medidas protetivas de urgência.

Nada obstante as condenações criminais do paciente não se relacionem a delitos cometidos com violência doméstica e/ou familiar contra a mulher, são aptas a configurarem o fundado receio de reiteração delitiva e a necessidade da prisão preventiva para garantia da ordem pública, nos termos do Enunciado Orientativo n.º 06 da TCCR/TJMT, ao que se soma a circunstância de o agente ter ameaçado de morte a convivente dentro da Delegacia, durante a lavratura do Boletim de Ocorrência, portanto, quando já se encontrava sob a custódia do Estado e diante dos olhos de várias testemunhas, a demonstrar a insuficiência das cautelares alternativas do art. 319 do CPP para preservação da integridade física e psíquica da vítima.

R E L A T Ó R I O

PACIENTE: DIOGO APARECIDO RODRIGUES GUADAGNIN

RELATÓRIO.

Trata-se de habeas corpus impetrado em prol de DIOGO APARECIDO RODRIGUES GUADAGNIN, apontando como autoridade coatora o Juízo da

3ª Vara Criminal da comarca de Jaciara-MT, nos autos da Prisão em Flagrante n. 1002897-39.2021.811.0010.

Informa o firmatário do
mandamus
, que o paciente foi preso em flagrante no dia
22/8/2021
, por supostamente ter agredido a vítima (art. 129, §9º - CP) e pelo descumprimento de Medida Protetiva de Urgência (ART. 24-A – LMP), anteriormente concedida em favor de Aline Alves Moreira.

Enfoca o causídico que inexiste nos autos comprovação que o paciente tenha descumprido as medidas cautelares, visto que não possuía conhecimento das medidas

anteriormente fixadas.

Aduz que o paciente é pessoa trabalhadora, ostenta predicados favoráveis, é primário, possui profissão definida, emprego fixo, condições essas, que lhe autorizariam, em tese, a responder o processo em liberdade.

Acrescenta que a própria vítima não pugnou pela fixação de medidas protetivas, em consequência junta declaração da vítima afirmando não se sentir ameaçada pelo paciente.

Sustenta o d. impetrante, que o paciente não demonstra risco à ordem pública; que o delito supostamente cometido, a pena é inferior a 4 (quatro) anos, o que evidencia a ausência dos requisitos autorizadores da segregação cautelar.

Forte nessas razões, o impetrante requer, a restituição do
status libertatis
do paciente, ou, sejam fixadas medidas cautelares diversas da prisão.

Liminar indeferida no id. 100435461.

Informações prestadas pela autoridade apontada como coatora no id. 101130467.

Parecer,
do douto Procrurador de Justiça Amarildo Cesar Fachone, é pela
denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento virtual.

V O T O R E L A T O R

PACIENTE: DIOGO APARECIDO RODRIGUES GUADAGNIN

VOTO.

Depreende-se dos autos que o magistrado ao decretar a prisão do paciente, entendeu ser necessária para a
salvaguardar a integridade física da vítima
,
garantia da ordem pública
, bem como para
garantir a aplicação da lei penal
, conforme se verifica:

“(...)
Consta no boletim de ocorrência, que a Guarnição da Policia Militar recebeu a informação que o autuado DIOGO APARECIDO RODRIGUES GUADAGNIN,
após ingerir bebida alcóolica agrediu fisicamente sua companheira
ALINE ALVES MOREIRA, enforcando-a.

É ainda dos autos, que os Policiais Miliares constaram a veracidade do fato, pois
a ofendida apresenta hematomas no pescoço
, tendo a vítima relatado que
já foi agredida anteriormente
, inclusive,
registrando boletim de ocorrência contra seu agressor no Estado do Espírito Santo
.

Durante a elaboração do boletim de ocorrência o autuado DIOGO APARECIDO RODRIGUES GUADAGNIN
proferiu ameaças contra sua companheira, dizendo que quando sair da Delegacia irá matá-la e beber seu sangue
.

Por fim,
o réu possui antecedentes criminais
, uma vez que registra condenação em sua FAC.

Diante de tais informações até então juntadas aos autos, entendo que se fazem presentes os pressupostos legais para a decretação da prisão preventiva do autuado, no intuito de
resguardar a integridade física e emocional da vítima
, bem como
garantir a ordem pública
,
impedindo, assim, a repetição dos atos nocivos
, preenchendo os requisitos autorizadores do art. 312 e 313, inciso III, do Código de Processo Penal.

Por oportuno, não se pode olvidar que o conceito de ordem pública abrange não só a tentativa de se evitar a reiteração delituosa, mas também, o acautelamento social decorrente da repercussão negativa e do estado de insegurança, de intranquilidade e de impunidade efetivamente causado com a prática de crimes.

Ressalte-se que, no presente caso, as medidas cautelares diversas da prisão preventiva são insuficientes para impedir a
reiteração da prática delituosa
e garantir a ordem pública,
bem como a integridade física da vítima
.

O ato praticado pelo autuado representa fundamento mais que suficiente para o decreto cautelar de prisão, uma vez que estão concretamente demonstrados nos autos, com base em elementos objetivamente delineados.

Portanto, outra opção não se abre ao julgador se não a decretação de sua segregação cautelar a fim de assegurar a integridade física e moral da vítima Aline Alves Moreira, uma vez que a utilização de medidas menos drásticas não surtirá os efeitos desejados.

Nota-se, ainda, que o autuado DIOGO APARECIDO RODRIGUES GUADAGNIN
possui registros criminais
, demonstrando assim,
risco de reiteração criminosa
e a
ordem pública,
fator concreto que justifica a manutenção da sua custódia cautelar (Enunciado Orientativo da Turma de Câmaras Criminais Reunidas n. 06).

Ante o exposto, com fundamento no art. 310 do Código de Processo Penal, RECEBO o auto de prisão em flagrante e, com fulcro no inc. II do mesmo dispositivo, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE DE DIOGO APARECIDO RODRIGUES GUADAGNIN EM PRISÃO PREVENTIVA..” (sic. Id. 100173488). (negritei).

Constata-se que o juízo fundamentou o cabimento da medida excepcional em razão do descumprimento das medidas protetivas anteriormente impostas, periculosidade do agente diante da possibilidade de recalcitrância delitiva.

No que tange ao não descumprimento de medidas protetivas, o magistrado decretou a prisão preventiva com as informações trazidas com o auto de prisão em flagrante, onde consta que a vítima já teria realizado boletim de ocorrência em outro Estado da Federação por ter sido agredida anteriormente pelo paciente.

Conquanto inexista medidas protetivas anteriormente fixadas, o juiz pode decretar a prisão preventiva para salvaguardar a integridade física e psíquica da vítima, e a simples declaração da vítima colhida por escrito pelo patrono do paciente não confere julgamento incontestável que a vítima não se encontre em perigo.

Frisou o douto magistrado o paciente possui diversos apontamento criminais, inclusive
responde ao Executivo de Pena n. 2000046-10.2021.8.11.0010
, já foi condenado por
lesão corporal cometido na condução de veículo automotor
sob efeito de álcool,
porte ilegal de arma
de fogo e
furto qualificado
.

No que tange ao descumprimento de medidas protetivas, em busca ao sistema processual deste e. Tribunal não verifiquei concessão de medida protetiva em favor da vítima, nem mesmo no episódio em epígrafe.

Embora o paciente possua maus antecedentes, nenhum dos delitos se refere a violência doméstica e familiar contra a mulher, e o fato d a vítima ter declarado perante à Defensoria Pública que -
“não considero ele uma ameaça e acredito que esses dias pra ele foi pra refletir no que faz bem e no que faz mal pra ele. Confio na recuperação dele”-

demonstra não ter ela receio que o paciente possa atentar contra sua integridade física
.

No mais, o delito ao qual responde o paciente é apenado com pena inferior à 4 (quatro) anos de detenção, portanto, afirmando a vítima que não se sente ameaçada pelo réu, inexiste elementos capazes de calçar a manutenção do édito prisional preventivo.

Assim, tenho como necessária a aplicação do benefício da liberdade provisória, acompanhado das medidas cautelares, abaixo explicitadas:

a) a proibição de ausentar-se da Comarca onde reside sem a prévia comunicação ao juízo processante;

b) o comparecimento a todos os atos judiciais;

c) não frequentar bares e casas noturnas;

d) o cumprimento das demais medidas eventualmente fixadas pelo juízo de origem.

Expeça-se, o juiz singular, o competente alvará de soltura clausulado.

Alerte-se ao paciente que a violação das medidas cautelares fixadas incorrerá no restabelecimento da custódia preventiva, que poderá ser novamente aplicada se sobrevier situação que configure a exigência de cautelar mais gravosa.

Logo, em
disonância com o parecer, CONCEDO PARCIALMENTE A ORD
EM de habeas corpus impetrada em favor de
DIOGO APARECIDO RODRIGUES FUADAGNIN
, para substituir a prisão preventiva anteriormente decretada pelas medidas cautelares acima fixadas.

Oficie-se imediatamente ao juízo de origem para as providências necessárias.

É como voto.

V O T O V E N C E D O R

VOTO – 2º VOGAL

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Data máxima vênia do entendimento diverso do douto Relator, entendo que no caso em exame está presente ao menos um dos requisitos do art. 313 do CPP e a prisão preventiva do paciente afigura-se necessária para garantia da ordem pública, afinal, de acordo com o decreto de prisão, o paciente ostenta uma condenação criminal, e em sendo reincidente, a hipótese amolda-se à condição de admissibilidade prevista no inciso II do art. 313 do CPP, sendo despicienda a inocorrência de prévio descumprimento de medidas protetivas de urgência.

No voto do eminente Relator consta que o paciente responde ao PEP n.º 2000046-10.2021.8.11.0010, que reúne guias de execução decorrentes de condenações pelos crimes de lesão corporal na condução de veículo automotor, sob efeito de álcool; porte ilegal de arma de fogo e furto qualificado, e nada obstante não se trate de delitos cometidos com violência doméstica e/ou familiar contra a mulher, o fundado receio de reiteração delitiva me parece inequívoco, a atrair o entendimento pacificado desta e. Corte de Justiça, materializado no Enunciado Orientativo n.º 06 da TCCR.

Reforça tal conclusão o fato de os policiais condutores do flagrante terem declarado na Delegacia que durante a lavratura do Boletim de Ocorrência, portanto, quando já se encontrava sob a custódia do Estado e diante dos olhos de várias testemunhas, o favorecido nesta ordem não se intimidou e voltou a ameaçar a convivente, prometendo matá-la assim que fosse solto, de modo que a preservação da prisão também se mostra necessária para garantir a integridade física e psíquica da vítima, que muito provavelmente não se colocaria a salvo com a restituição da liberdade ao paciente – ainda que minimamente cerceada por cautelares alternativas do art. 319 do CPP, por já ter se mostrado um indivíduo perseverante na prática de crimes.

Sendo assim, respeitosamente divirjo do eminente Relator e encaminho meu voto pela
DENEGAÇÃO
da ordem de
habeas corpus
, a fim de que seja mantida a prisão preventiva do paciente.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

VOTO – 2º VOGAL

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Data máxima vênia do entendimento diverso do douto Relator, entendo que no caso em exame está presente ao menos um dos requisitos do art. 313 do CPP e a prisão preventiva do paciente afigura-se necessária para garantia da ordem pública, afinal, de acordo com o decreto de prisão, o paciente ostenta uma condenação criminal, e em sendo reincidente, a hipótese amolda-se à condição de admissibilidade prevista no inciso II do art. 313 do CPP, sendo despicienda a inocorrência de prévio descumprimento de medidas protetivas de urgência.

No voto do eminente Relator consta que o paciente responde ao PEP n.º 2000046-10.2021.8.11.0010, que reúne guias de execução decorrentes de condenações pelos crimes de lesão corporal na condução de veículo automotor, sob efeito de álcool; porte ilegal de arma de fogo e furto qualificado, e nada obstante não se trate de delitos cometidos com violência doméstica e/ou familiar contra a mulher, o fundado receio de reiteração delitiva me parece inequívoco, a atrair o entendimento pacificado desta e. Corte de Justiça, materializado no Enunciado Orientativo n.º 06 da TCCR.

Reforça tal conclusão o fato de os policiais condutores do flagrante terem declarado na Delegacia que durante a lavratura do Boletim de Ocorrência, portanto, quando já se encontrava sob a custódia do Estado e diante dos olhos de várias testemunhas, o favorecido nesta ordem não se intimidou e voltou a ameaçar a convivente, prometendo matá-la assim que fosse solto, de modo que a preservação da prisão também se mostra necessária para garantir a integridade física e psíquica da vítima, que muito provavelmente não se colocaria a salvo com a restituição da liberdade ao paciente – ainda que minimamente cerceada por cautelares alternativas do art. 319 do CPP, por já ter se mostrado um indivíduo perseverante na prática de crimes.

Sendo assim, respeitosamente divirjo do eminente Relator e encaminho meu voto pela
DENEGAÇÃO
da ordem de
habeas corpus
, a fim de que seja mantida a prisão preventiva do paciente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2021